Tribunal: TJDFT
Processo: 0002157-46.2015.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002157-46.2015.8.07.0002 RECORRENTE: CELIA PAIVA WEILER, HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA RECORRIDO: RADIGE ALBERTA CALIL, ADOLFO WEILER, CELIA PAIVA WEILER, ABEL DE SOUZA LIMEIRA JUNIOR, MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA LIMEIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 35838028. Retornem os autos à COREC para que lá permaneçam até o julgamento e a publicação do respectivo acórdão do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019